Tribunal: STF
Processo: HC 263009
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.224/BA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Na sequência, o Juízo de origem revogou o decreto prisional e impôs medidas cautelares diversas, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o acusado fora preso em flagrante após ser visto pela guarnição da Polícia Militar conduzindo um carro sem placa traseira, oportunidade em que lhe foi dada ordem de parada, a qual não foi respeitada pelo flagranteado, que tentou empreender fuga.



    Todavia, os agentes o alcançaram e procederam à revista pessoal, bem como vasculharam o carro, encontrando no interior do veículo os seguintes objetos: a quantia de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), 4 (quatro) trouxinhas de erva análoga à maconha, 1 (uma) balança de precisão digital e diversos sacos de embalagens, conforme imagens anexadas aos autos em ID 446344210.



    Laudo de Exame Pericial n° “2024 02 PC 001632-01”, apontado resultado positivo para “Cannabis sativa” com relação à substância apreendida com o custodiado, constando, ainda, a informação de que a substância pesava, ao total, 4,43 g (quatro gramas e quarenta e três centigramas), pág. 46 de ID 446344209.



    Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado, nada constando. (ID 446344359).



    Da análise dos autos, em que pese estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, considerando as declarações dos agentes que efetuaram a prisão em flagrante e os materiais apreendidos com o acusado, a indicar mercancia e destinação da droga para a sua comercialização, há de se observar, no particular, a pequena quantidade de droga apreendida que foi encontrada com o acusado, 4,43 gramas, ausência de antecedentes criminais e de vínculo com organização criminosa, circunstância que atrai a figura do tráfico privilegiado previsto no art. art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    [...]



    Assim, amparado no princípio da homogeneidade, que, em apertada síntese, preconiza que não seja imposta medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada ao acusado, torna-se imperativa, nos termos da manifestação da Defesa e do Ministério Público, a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, CONCEDENDO-SE A LIBERDADE PROVISÓRIA a IVAN CLEBSON FERREIRA SANTOS FILHO com imposição das seguintes medidas cautelares: I - Colocação e uso de tornozeleira eletrônica até ulterior deliberação judicial; II - Não se ausentar da Comarca, por mais de 7 (sete) dias, sem autorização deste Juízo ou quando a sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; III – Manter endereço atualizado junto a este Juízo, comunicando previamente qualquer mudança; e IV – Comparecer a cada 2 (dois) meses a este Juízo processante para informar e justificar suas atividades, bem como a todos os atos processuais [...]. 



    Posteriormente, diante do descumprimento da medida cautelar, o Juízo de origem revogou a liberdade provisória, nos termos seguintes: 



    Em Ofício de ID 504054258, a Superintendência de Gestão Prisional informou registro de três ocorrências de fim de bateria, que perdera comunicação com o equipamento instalado no acusado, em cujo período constatou-se que o acusado permaneceu por 9 (nove) dias, 4 (quatro) horas e 7 (sete) minutos na região do município de Conde.



    A defesa, em ID 504646381, alegou que as ocorrências relacionadas à falta de bateria decorreram de problemas técnicos do equipamento e que a sua ausência da comarca deveu-se a questões profissionais. Relatou que teria comunicado do defeito no carregador do dispositivo à Central de Monitoramento através de telefone, solicitando a troca de equipamento, bem como que teria informado do deslocamento ao Conde, onde permaneceu por mais de sete dias. Em consequência, pleiteou a retirada do monitoramento eletrônico, alegando ausência de dolo no descumprimento.



    [...]



    As justificativas apresentadas pela defesa não se mostram suficientes a este Juízo para descaracterizar o descumprimento, mormente considerando que não apresentada documentação que comprovasse os alegados pedidos de troca do aparelho e as notícias de defeito no carregador e que não há registros de que a ausência da Comarca tenha se dado por obrigações profissionais.



    Ademais, destaque-se que o réu ausentou-se da comarca por 9 (nove) dias sem prévia autorização deste Juízo, bem como sem comunicar a alteração de endereço decorrente de suas atividades laborais, em evidente descumprimento às medidas cautelares impostas em sede de liberdade provisória.



    Com efeito, dispõem os arts. 282, § 4º, e 312 do CPC, que o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para o restabelecimento da prisão preventiva.



    No caso em tela, o Ofício e Relatório acostados em ID 504054258 demonstram que o equipamento instalado no corpo do denunciado acusou fim de bateria por três vezes, bem como que houve registros de que permaneceu na região do Município de Conde por cerca de 9 (nove) dias, sem prévia comunicação ou autorização do Juízo.



    [...]



    Por todo o exposto, REVOGAM-SE os termos da liberdade provisória concedida nestes autos e, assim, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de IVAN CLEBSON FERREIRA SANTOS FILHO, por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que “há presença de flagrante ilegalidade consubstanciada na ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva de paciente primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, família constituída e preso com ínfima quantidade de 4,43 gramas de maconha”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de “4 (quatro) trouxinhas de maconha” (4,43g), tendo o Juízo de origem consignado “a ausência de antecedentes criminais e de vínculo com organização criminosa”.



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 258294, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/7/2025; HC 253040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2025; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos Autos 8002977-59.2024.8.05.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente